Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MEDIDA MENOS GRAVOSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo reiterado descumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade pelo adolescente, ao qual foi atribuída a prática de ato infracional grave, é possível a sua substituição por internação estrita. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Recurso conhecido e não provido.